Tribunal: TJMT
Processo: 0000641-14.2018.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000641-14.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO GIACOMELLI - CPF: 042.550.881-10 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0039-84 (APELANTE), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – INADIMPLEMENTO - MULTA CONTRATUAL SOBRE O VOLUME NÃO ENTREGUE – CONVERSÃO DA DÍVIDA - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (MILHO EM GRÃOS) CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o contrato dispõe que, se a parte não promover a entrega dos grãos de milho na data pactuada, incidirá multa compensatória sobre o volume inadimplido, cujo pagamento poderá, a critério da compradora, ser exigido em dinheiro, certo é que para aplicação da referida penalidade deve ser considerada, para fixação do valor devido, a cotação do produto no momento em que a obrigação passou a ser pecuniária, a fim de não incentivar o vendedor a descumprir o contrato pela variação do preço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0000641-14.2018.8.11.0086, opostos por
JOAO PAULO GIACOMELLI,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para determinar que a cláusula penal seja calculada de acordo com o valor previamente pactuado no contrato para o preço do produto, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos). Por consequência, condenou reciprocamente as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor, e 60% (sessenta por cento) para o requerido, e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 40% (quarenta por cento) a ser pago pela parte autora aos patronos do requerido e 60% (sessenta por cento) a ser pago pela parte requerida ao advogado da parte requerente (ID 132192311 - fls. 72/78).

Irresignada, a embargada/apelante aduz que, não há o que falar em excesso de execução, pois o valor indicado na Cláusula Segunda do título executivo indica tão somente o preço de compra e venda do produto, o qual não guarda nenhuma relação com o valor apurado para a multa compensatória pactuada na Cláusula Quarta.

Sustenta que, tal cláusula dispõe que, se a entrega do produto não ocorrer, incidirá multa de 40% sobre o volume inadimplido, ou seja, sobre a quantidade de sacas de milho não entregues. Logo, como o executado não entregou nenhuma das 10.000 (dez) mil sacas de milho a que se obrigou, a multa representou 40% das mesmas, que corresponde a 4.000 (quatro mil) sacas de milho, podendo ser exigida em dinheiro, conforme previsto na Cláusula Quarta do título executivo, liquidou-se com base no preço da saca de milho da época em que deveria ter ocorrido a entrega, de acordo com a cotação do milho na região, ao preço de R$ 30,65 (trinta reais e sessenta e cinco centavos).

Defende que, decaiu na parte mínima do pedido, razão pela qual o executado deve ser condenado ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais (ID 132192312- fls. 79/89).

O embargante/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 132192317– fls. 94/99).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos à execução, nos quais o embargante alegou, em síntese, que não cumpriu com a entrega do produto em decorrência da exigência de emissão
de
uma procuração conferindo amplos poderes em favor dos colaboradores da embargada. E que, houve excesso de execução, posto que o valor da saca de milho pactuada no contrato foi de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos), mas foi calculado sobre o valor da cotação do produto na data de 23/09/2016.

O sentenciante julgou parcialmente procedente os embargos à execução, apenas para determinar que a cláusula penal seja calculada de acordo com o valor previamente pactuado no contrato para o preço do produto, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos), sentença contra a qual a exequente/embargada/apelante se insurge nos termos do relatório.

Pois bem.

O contrato em questão dispõe que, se a parte não promover a entrega dos grãos de milho na data pactuada, incidirá multa compensatória.

A cláusula penal em questão assim esta redigida:

“CLAUSULA QUARTA:
O descumprimento total ou parcial da entrega do produto vendido
acarretará na aplicação de multa compensatória de 40% (quarenta por cento) sobre o volume inadimplido
, cujo pagamento poderá, a critério da COMPRADORA, ser exigido em dinheiro
.”

No caso, resta incontroverso que o executado/embargante/apelado não procedeu à entrega dos grãos de milho, conforme pactuado, de maneira que deve ele arcar com a multa contratada, isto é, entregar os grãos acrescidos do percentual da multa (40%) ou proceder o respectivo pagamento em dinheiro, a critério da compradora, ora exequente/embargada/apelante.

Todavia, diferentemente do que entendeu o Sentenciante, a multa incide sobre o volume inadimplido, no entanto, se convertida a execução de entrega de coisa incerta (milho em grãos) para quantia certa, deve ser considerada, para fixação do valor devido, a cotação do produto no momento em que a obrigação passou a ser pecuniária, até porque, consta dos autos que, como o executado não cumpriu o contrato na época prevista, a exequente/embargada/apelante precisou comprar de terceiros o volume que esperava receber, a fim de cumprir seus compromissos, pelo valor de R$ 30,65 (trinta reais e sessenta e cinco centavos), amargando prejuízo financeiro.

Ora, se assim não fosse, o vendedor/executado/embargante/apelado estaria se beneficiando da sua inadimplência, uma vez que quando deveria ter cumprido com o contrato o valor da saca de milho estava superior àquele de quando o contrato foi firmado.

Com efeito, como cediço, a multa estipulada presta-se exatamente para não incentivar o vendedor a descumprir o contrato pela variação do preço.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO - MULTA CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO - VALOR AVENÇADO ADEQUADO - CONVERSÃO DA DÍVIDA - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (MILHO EM GRÃOS) CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O montante equivalente à multa compensatória avençada pelo descumprimento da entrega do produto de 40% (quarenta por cento) sobre o volume inadimplido se mostra adequada e proporcional.

Convertida a execução de entrega de coisa incerta (milho em grãos) para quantia certa, deve ser considerada, para fixação do valor devido, a cotação do produto no momento em que a obrigação passou a ser pecuniária, e não a do vencimento do contrato
.
(N.U 0018120-39.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).

DIREITO CIVIL E COMERCIAL. COMPRA DE SAFRA FUTURA DE SOJA. ELEVAÇÃO DO PREÇO DO PRODUTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. 1. A cláusula rebus sic stantibus permite a inexecução de contrato comutativo - de trato sucessivo ou de execução diferida - se as bases fáticas sobre as quais se ergueu a avença alterarem-se, posteriormente, em razão de acontecimentos extraordinários, desconexos com os riscos ínsitos à prestação subjacente. 2.
Nesse passo, em regra, é inaplicável a contrato de compra futura de soja a teoria da imprevisão, porquanto o produto vendido, cuja entrega foi diferida a um curto espaço de tempo, possui cotação em bolsa de valores e a flutuação diária do preço é inerente ao negócio entabulado
. 3.
A variação do preço da saca da soja ocorrida após a celebração do contrato não se consubstancia acontecimento extraordinário e imprevisível, inapto, portanto, à revisão da obrigação com fundamento em alteração das bases contratuais
. 4. Ademais, a venda antecipada da soja garante a aferição de lucros razoáveis, previamente identificáveis, tornando o contrato infenso a quedas abruptas no preço do produto. Em realidade, não se pode falar em onerosidade excessiva, tampouco em prejuízo para o vendedor, mas tão-somente em percepção de um lucro aquém daquele que teria, caso a venda se aperfeiçoasse em momento futuro. 5. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 849228 GO 2006/0106591-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/08/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2010)

Logo, é indevida a redução do valor da base de cálculo da multa para R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que para cálculo do valor da cláusula penal, deve ser considerado o valor R$ 30,65 (trinta reais e sessenta e cinco centavos), o que culmina, inevitavelmente, com a improcedência total dos embargos à execução. Por consequência, condeno o embargante/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022